Tribunal: TJPA
Processo: 0000954-97.2007.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000954-97.2007.8.14.0046

APELANTE: GUTEMBERGUE ROCHA DE JESUS, ERONASI GUIMARAES VARAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1°, I E II, DO CP. ART. 121,
CAPUT
DO CPB. ART. 121, §2°, I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, DO CPB. ART. 14, DA LEI 10.826/03. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO CABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
NÃO REFUTADO E DEMONSTRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DAS LESÕES CORPORAIS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUMENTO DO
QUANTUM
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações dos próprios réus, na primeira fase do procedimento penal. Bem como, o depoimento da vítima em Plenário é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. A excludente de ilicitude da legítima defesa restou afastada pela oitiva da vítima, eis que surpreendeu a vítima para conversar já armado, não empregou moderadamente a suposta agressão que sofria e ainda tentou ceifar a vida da testemunha que presenciou os fatos. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de
animus necandi
na conduta dos réus, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida das vítimas se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação com mira certeira nas duas únicas pessoas presente, no caso, as vítimas.

3. Não há que se afastar a gravidade da lesão corporal tendo sido comprovado nos autos as lesões causadas na vítima.

4. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

5. O melhor critério para se estabelecer o
quantum
da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
iter criminis
percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o
iter criminis
, chegando a se evadir do local do crime acreditando que as vítimas estivessem mortas.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
GUTEMBERGUE ROCHA DE JESUS E ERONASI GUIMARÃES VARÃO,
inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará/PA, que condenou
GUTEMBERGUE ROCHA DE JESUS
à pena de
15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §1°, I e II, do CPB em relação à vítima Leonardo de Souza Silva; artigo 121, §2°, I e IV, na forma do artigo 14, II, do CPB, em relação à vítima Lilian dos Santos Marinho; e ainda, artigo 14, da Lei 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, do CPB. Condenou ainda,
ERONASI GUIMARÃES VARÃO
, a pena de
25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2°, I e IV, do CPB, comb. c/ art. 14, II, do CPB, que teve como vítimas Leonardo de Souza Silva e Lilian dos Santos Marinho, e artigo 14, da Lei 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID 13582031, que no dia 25.03.2007, Leonardo de Souza Silva e Lilian dos Santos Marinho, encontravam-se namorando na Praça da Bandeira, bairro Centro da cidade de Rondon do Pará/PA, quando os denunciado chegaram em uma motocicleta, pilotada pelo denunciado
Gutembergue Rocha de Jesus
, exigindo que as vítimas subissem em sua moto e saíssem do local.

Percebendo que haviam sido ignorados, o segundo denunciado
Eronasi Guimarães Varão
entregou um revólver a
Gutembergue
que, após ameaçar o casal, devolveu a arma ao comparsa, que sem titubear, efetuou um tiro na boca de Leonardo e, em seguida, disparou três tiros contra Lilian. Frise-se que Leonardo devia R$ 120,00 (cento e vinte reais) a mãe de Gutemberg, não sabendo ser este o real motivo do crime.

Após os acusados empreenderem fuga, Leonardo conseguiu colocar Lilian em sua motocicleta, andando por cerca de 40 metros, momento em que foram socorridos pelo policial De Leccon e encaminhados ao hospital da cidade.

Após o intento criminoso,
Gutembergue Rocha de Jesus
evadiu-se para local incerto e não sabido.

Em depoimento perante a autoridade policial,
Eronasi Guimarães Varão
resguardou-se a falar somente em juízo.

A autoria restou provada pelos depoimentos das vítimas. A materialidade restou provada com base nos laudos de exames de corpo de delito.

Recebida a denúncia na data de 10.07.2007.

Os réus foram pronunciados em 12.01.2011, a fim de que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação à norma do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB (duas) vezes e art. 14, da Lei 10.826/2003.

Julgados e condenados pelo Tribunal do Júri, conforme inicialmente mencionado, os réus interpuseram recurso de apelação.

Em

razões recursais,
ao ID 13582076, pugna a defesa de
GUTEMBERGUE ROCHA DE JESUS
pela reforma da decisão ora impugnada e, assim, anular o veredicto dos jurados para remeter o apelante a novo julgamento face à decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente, por se basear a decisão condenatória em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fato, e ainda, no depoimento da vítima Lilian Marinho, acrescentando a ausência de perícia médica obrigatória que avaliasse o grau de lesão que essa sofreu quando atingida.

Aduz que o Laudo de Exame Pericial, não se presta a expor os locais de entrada dos projéteis ou mesmo a quantidade destes, para comprovar que os disparos não foram empreendidos com ânimo assassino.

Subsidiariamente, requer a revisão da decisão em relação à dosimetria da pena em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, afastando as qualificadoras (surpresa e motivo torpe), e por último, tornando-a definitiva em quantidade inferior à que foi aplicada ao recorrente, com redução de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena do crime tentado.

Em

contrarrazões
, ao ID 13582077, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
NÃO PROVIMENTO
da Apelação interposta pelo Apelante, com a manutenção “
in totum
” da r. Sentença como medida de inteira Justiça.

Ao ID 13582077, houve renúncia do causídico com relação ao acusado Eronasi Guimarães Varão, permanecendo a representação com relação a Gutembergue Rocha de Jesus.

A assistente de acusação Lilian dos Santos Marinho peticionou informando que não tem mais interesse em continuar como assistente de acusação (ID 13582079).

Em

razões recursais (ID 13582079), ERONASI GUIMARÃES VARÃO, protesta por novo júri ante a ausência de
animus necandi
, afirmando que houve enfrentamento corporal do réu com a vítima Leonardo de Souza Silva.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, com relação ao delito cometido contra a vítima Leonardo de Souza Silva, tendo em vista que esta contribuiu para o delito, bem como o decote das qualificadoras ante a ausência de comprovação nos autos.

Com relação a vítima Lilian dos Santos Marinho, requer a defesa que seja a pena-base fixada abaixo do mínimo legal, bem como o afastamento das qualificadoras.

Houve pedido de revogação da prisão preventiva (ID 13582081).

Em

contrarrazões
, ao ID 13582081, a RMP de 1º grau, pugna pelo
NÃO PROVIMENTO
da Apelação interposta pelo Apelante, com a manutenção “
in totum
” da r. Sentença recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos interpostos pelos Apelantes.

A nova defesa de GUTEMBERGUE ROCHA DE JESUS peticiona juntando procuração (ID 13582060), pugnando por pedidos relativos a fase de pronúncia, reforçando a alegação de razões recursais sobre a acusação baseada somente na palavra da vítima e de testemunhas que não presenciaram os atos. Requer, ainda,
que sejam juntados documentos médicos da vítima Lilian dos Santos Marinho, bem como, a complementação do exame de corpo de delito desta. Requer também a juntada do depoimento da vítima Leonardo de Souza Silva, quando da sessão do Júri
.

Em nova remessa à D. Procuradoria de Justiça, houve manifestação pelo não acolhimento das diligências requeridas (ID 15210787), tendo em vista mostrarem-se visivelmente protelatórias, afigurando-se como verdadeiro aditamento extemporâneo das razões recursais e por essa razão não merece acolhimento, devendo o processo retomar o seu curso regular com a conclusão para julgamento.

É o relatório. Revisão efetuada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori, mister fazer um breve esclarecimento quanto a petição requerendo matéria não aventada em razões regulares apresentadas no prazo legal (ID 13582060). Reputo necessária tal explicação a fim de deixar claro o fato de que, apesar de o réu ter constituído novo advogado particular, ele o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tal defensor não precisa ser intimado para apresentar novas razões recursais.

Assim, levando-se em conta o instituto da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões, e a fim de evitar posterior e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, é de se ressaltar que o supracitado causídico deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitado, tomando-o no estado em que ele se encontra.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Esclarecido esse ponto, passo à regular análise do recurso apresentado pelo Dr. Fernando Valentim de Souza Jr. - OAB/PA n. 5.075 (ID 13582077).

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelos apelantes não merecem prosperar.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos - Pleito Comum a Ambos os Réus.

Os apelantes alegam que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que não há, nos autos, provas suficientes para corroborar a tese acusatória. Pleiteiam, assim, que sejam os Apelantes submetidos a um novo julgamento.

Segundo a defesa do réu
Gutembergue Rocha de Jesus
, a testemunha Lilian dos Santos Marinho, que também é vítima, somente foi ouvida na primeira fase processual.

Acrescenta a ausência de
animus necandi
, afirmando que não há laudos que possam comprovar que tinha o réu
Eronasi Guimarães Varão,
intenção de ceifar a vida das vítimas. Que agiu em legítima defesa ao disparar a arma de fogo na direção de Leonardo, sendo primeiramente disparados dois tiros, posteriormente disparado mais dois tiros quando já estava montado na moto.

Da mesma forma, a defesa do réu
Eronasi Guimarães Varão
, afirma que somente foram disparados tiros para amedrontar a vítima Leonardo de Souza Silva, que teria juntamente com Lilian dos Santos Marinho, desobedecido os comandos dos réus enquanto apontavam uma arma, tendo Leonardo entrado em vias de fatos com
Eronasi Varão
.

Alega que as provas produzidas em Plenário atestam a legítima defesa dos réus, de maneira que, considerando-se o princípio do
in dúbio pro reo
, deveria o Conselho de Sentença ter acatado a tese de
legítima defesa
arguida em plenário, visto que ele não possuía a intenção de matar as vítimas, mas apenas amedrontar Leonardo. Pugna, assim, por julgamento por novo júri.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo de corpo de delito ID 13582063 dos autos digitais.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário.

Os réus
Gutembergue Rocha de Jesus
e
Eronasi Guimarães Varão,
não compareceram no plenário do Júri para serem interrogados.

O acusado
Gutembergue Rocha de Jesus
assim declarou em juízo, na primeira fase do procedimento (ID 13582064). Vejamos:

“(...)
Que não são verdadeiros os fatos narrados na mesma. Que se encontrava na motocicleta em companhia do Sr. Eronasi, na ocasião dos fatos. Que pilotava a motocicleta, que a arma era de propriedade do depoente. Que havia adquirido a arma há cerca de 4 meses antes da ocorrência dos fatos. Que o Sr. Leonardo não devia à mãe do depoente, a quantia de 120 reais. Que não sabe informar se foi dado tiro na boca de Leonardo, que não sabe se foi dado algum tiro em Leonardo. Que a arma era revólver calibre 38. Que a motocicleta era de propriedade do depoente. Que não possuía nenhuma desavença com Leonardo, nem com a outra vítima, namorada de Leonardo. Que não sabe informar quantas munições havia na arma. Que não tinha nenhum motivo específico para tentar contra a vida das vítimas. Que no dia dos fatos os dois acusados saíram de uma festa, passaram pela praça da Bandeira, por volta das 03:30hs, o acusado Eronasi pediu a Gutemberg que parasse a motocicleta com o fim de conversar com a vítima Leonardo. Que o depoente parou a motocicleta, tendo Eronasi descido da mesma e em seguida o depoente desligou a moto descendo desta e foi com Leonardo. Que a conversa era entre Leonardo e Eronasi, tendo o Sr. Leonardo ficado alterado, ocasião em que o depoente veio a motocicleta e chamou o outro acusado, Eronasi. Que encerradas as discussões, Eronasi dirigiu-se até a motocicleta e quando percebeu que Leonardo levantou-se efetuou os disparos. Que trabalha em uma carvoaria, a cerca de 24 km de Rondon, tendo adquirido a arma com a finalidade de se proteger, em razão do trajeto que percorre no retorno da carvoaria à cidade, por volta das 18:00 horas, por ser um local perigoso. Que trabalhava na carvoaria a cerca de 5 meses antes da ocorrência dos fatos. Que em razão do trabalho, ia fazer uma viagem a Dom Eliseu e por isso entregou a arma a Eronasi, dois dias antes dos fatos. Que já tinha ido até Dom Eliseu antes dos fatos. Que tinha conhecimento que Eronasi estava armado, eis que este lhe devolveria a arma. Que encontrou com Eronasi no local da festa, e antes desta, tendo a arma colocada na moto. E após saírem da festa, como o depoente estava pilotando a moto, entregou a arma a Eronasi Que então foram dar uma volta na cidade. Que a arma seria entregue ao depoente após este deixar o acusado Eronasi na residência deste. Que após efetuar os disparos, Eronasi subiu na moto e logo após andarem, Eronasi deixou a arma cair. Que não sabe informar ao certo se foi logo após ter saído, apenas perguntou pela arma a Eronasi e este não estava mais com a arma. Que não viu onde as vítimas foram alvejadas. Que não viu a vítima após as ocorrência dos fatos. Que não sabe informar se o acusado Eronasi tinha alguma desavença com a vítima Leonardo. Que Eronasi não desceu da motocicleta com a arma em punho. Que em nenhum momento o Sr. Eronasi entregou a arma ao depoente. Que não tinha conhecimento da dívida que a vítima possuía com a mãe de Eronasi, de 120 reais, que o Sr. Eronasi que estaria cobrando o Sr. Leonardo (...)”.

Ainda na primeira fase do procedimento o acusado
Eronasi Guimarães Varão
declarou. Vejamos:

“(...) Que não sabe explicar porque o Ministério Público lhe acusa da prática do crime, narrado na denúncia. Que não possuía nenhuma desavença com as vítimas, Leonardo e Lilian. Que é verdade que Leonardo devia à mãe do depoente a quantia de 150 reais. Que esteve no local dos fatos e quando perguntado se efetuou os disparos contra Leonardo e Lilian, declarou o depoente: "contra ele, especificamente, não". Que atirou para cima, em razão da aproximação de Leonardo, para que ele se afastasse. Que a arma pertencia a Gutemberg. Que gutemberg ia fazer uma viagem a trabalho e entregou a arma ao depoente, cerca de 2 dias antes dos fatos, tendo o depoente pensado que o melhor momento para devolvê-la seria a festa. Que encontrou com Gutemberg na festa, tendo saído de casa armado. Que entregou a arma a Gutemberg antes da festa. Sendo a arma guardada embaixo do banco da moto. Por volta das meia noite. Que saíram da festa após Ter acabado, por volta das 4 horas da manhã. Que na manhã anterior aos fatos não esteve na casa de Leonardo. Que não possuía nenhuma desavença ou discórdia com a vítima Leonardo. Que após saírem da festa, a arma foi entregue ao depoente, quando foram dar uma volta na cidade, e passaram na praça da bandeira, onde viu o Leonardo e sua namorada sentados em um banco, quando solicitou a gutenberg que parasse para conversar com Leonardo. Que desceu da motocicleta, dirigiu-se até leonardo e logo em seguida Gutemberg aproximou-se. Que o depoente começou a discutir com Leonardo, momento em que colocou a dívida na discussão, ocasião em que Gutemberg já se afastou. Que o depoente deu as costas a leonardo, vindo em direção a motocicleta, quando Leonardo levantou-se, partindo para cima do depoente, tendo este dado tiro para o alto. Que não percebeu se Leonardo caiu. Que o local era escuro. Que Leonardo partiu novamente para cima do depoente e este deu outro tiro para o alto dirigindo-se para a motocicleta. Que, montado na motocicleta, o depoente deu dois tiros para o alto. Que não é verdade, que os acusados ordenaram para que o casal subisse na motocicleta. Que a arma não foi entregue a Gutemberg. Que não é verdade a declaração da vítima Leonardo, dada no inquérito, em que Gutemberg de arma em punho declarou: “se for para fazer alguma coisa, será para matar ou morrer". Que não colocou a arma na boca de Leonardo. Que tinha bebido, porém não encontrava-se embriagado. Que não sabe informar onde está a arma. Que a arma caiu da mão do depoente. Que nunca foi preso ou processado. Que não é casado e não possui filhos. Que não usa drogas. Que não possui vícios. Que ingere bebida alcoólica, porém não é alcoólatra. Que das testemunhas arroladas na denúncia declarou conhecer a vítima Leonardo de Souza, nada mais tendo a declarar o depoente (...)”.

Apesar das declarações dos réus, somente na primeira fase, de que supostamente estavam apenas querendo intimidar a vítima, verifica-se que não restou qualquer dúvida de que não houve legítima defesa, especialmente em relação ao excesso havido pela conduta dos réus.

Como bem destacou o douto Procurador de Justiça, transcrevo o depoimento da vítima Lilian dos Santos Marinho em sessão do Júri. Vejamos:

(...) chegaram à praça, sentaram-se no banco e cerca de 1 minuto após, os acusados chegaram. A depoente sentou-se no centro do banco, enquanto Leonardo na extremidade direita da depoente. Que os acusados, chegaram e conversaram com Leonardo, convidando para montar na moto, porém Leonardo não fez como pediram, que passaram a conversar, sem discussões. Que Eronasi ao descer da motocicleta, já estava com a arma em punho e na outra mão carregava uma lata de cerveja. Que a viatura da polícia passava pela praça.
Que a depoente achava que fosse brincadeira e não se assustou porque não dava para fazer nada
, uma vez que a polícia passava pelo local. Que Eronasi e Leonardo conversaram por cerca de 10 minutos, cujo o conteúdo a depoente não conseguia ouvir, entretanto Leonardo passou a ficar bastante nervoso, reclamando com expressões: "isso não se faz". Que Eronasi, passou a ficar exaltado, aparentava estar embriagado. Que a depoente esclarece que sentou-se no primeiro banco da praça da bandeira, de onde dava para avistar a viatura da polícia passando na praça da Paz. Que Eronasi insistia com Leonardo para que ele passasse na residência de Eronasi. Que Leonardo permaneceu sentado no banco. Que a depoente, pensou em dizer a Leonardo para que este declarasse logo que iria à casa de Eronasi no dia seguinte.
Que somente no final da discussão percebeu que tratava-se de uma cobrança de dívida de cerca de 120 reais, devidos por Leonardo à mãe de Eronasi
. Que a depoente inclinou levemente a cabeça, baixando-a, quando foi surpreendida com um tiro que alvejou Leonardo, tendo este caído do banco. Que a depoente foi atingida com um tiro na boca, onde tentou se proteger deitando-se sobre o banco, buscando o escudo da motocicleta de Leonardo que estava em sua frente, e neste momento foi alvejada com um tiro próximo ao seio, que atingiu também o braço direito. Que foi socorrida pelo policial Delecon, eis que os tiros foram ouvidos de longe. No local também passou um casal, que a menina morava em frente ao local dos fatos.
Que a depoente já realizou 5 cirurgias, e já está com outra marcada para 6 meses
.
Que a depoente não consegue se alimentar em virtude das sequelas
. Que a depoente foi socorrida no hospital de Rondon, sendo logo transferida para o Hospital de Imperatriz - MA, onde foi realizada a primeira cirurgia. Que a depoente ficou 5 dias em UTI, e mais 15 dias internada. (...) Que a depoente nunca tinha visto Eronasi, e não tinha desavenças com o mesmo, que atribui ao fato de
Leonardo já ter caído ao chão, para a depoente não falar nada a ninguém, ter recebido os tiros
. Que Leonardo ao receber o tiro caiu imóvel no chão. Que a depoente caiu consciente no chão, tendo os acusados fugidos, passaram alguns segundos quando Leonardo levantou-se e a depoente fez sinal com mão pedindo ajuda ao casal já mencionado. Que Leonardo em seguida levantou-se e ajudou a depoente a levantar-se, montaram na motocicleta e saíram, quando foram abordados pela viatura da polícia, sendo socorridos. Que não foi ameaçada, mas não se sente à vontade para andar sozinha, e tem medo muito medo e tem trauma de andar sozinha na rua (...)”.

Acrescento que a vítima Leonardo de Souza Silva não compareceu à sessão do Tribunal do Júri para ser ouvido, não sendo assim possível a juntada do seu depoimento, como requereu a defesa extemporaneamente.

De igual modo, transcrevo o depoimento da vítima Leonardo de Souza Silva, na primeira fase do procedimento, nos termos transcritos pelo Procurador de Justiça. Vejamos:

“(...) que foi vítima da tentativa de homicídio. Que os fatos aconteceram por volta das 4 horas da manhã. Que estava em companhia de Lilian. Que o depoente estava viajando para a cidade de Jacundá, que após pegar a sua irmã informou que o Sr. Eronasi esteve na sua casa e disse que estaria na praça da bandeira, esperando o depoente para conversar. A noite arrumou-se e saiu para a rua quando foi lhe informado que Lilian se encontrava na Maçonaria, onde estivera por lá e posteriormente dirigiram-se para a praça da bandeira onde ficaram sentados em um banco da praça. Que por volta das 4 horas da manhã, os acusados aproximaram-se em uma motocicleta, tendo Eronasi, determinado para que o depoente subisse na moto, o que foi recusado. Pouco tempo depois Eronasi mostrou a arma ao depoente. Que Lilian imaginava que fosse brincadeira. Em seguida Gutemberg pegou na arma de Eronasi e declarou: "estou para matar ou morrer", ressalvando que a declaração foi neste sentido. Que nesta hora os acusados já haviam descido da motocicleta. Em seguida Eronasi pegou a arma e de posse desta, de lado para o depoente que permanecia sentado no banco, baixou a cabeça abriu o tambor e girou o mesmo. Ato contínuo, Eronasi efetuou o disparo alvejando o depoente, acertando-lhe a boca. O depoente caiu ao chão, escureceu a vista, não conseguia ver mais, entretanto ouviu os outros disparos. Após os tiros os acusados fugiram, tendo o depoente levantado-se, pegado a vítima Lilian, colocado a mesma na motocicleta e saído de moto até a serralheria do Roney. Que foi alcançado pela polícia no bar Pizzarela, quando efetuaram o socorro. Que após levar os tiros ficou tentando levantar-se. Que no momento da discussão o acusado Eronasi, realizou uma cobrança de uma dívida que a vítima devia à mãe de Eronasi, no valor de cerca de 150 reais. Que o depoente estava disposto a pagar, entretanto, como Eronasi mostrou a arma, o depoente se recusou a pagar. Que a dívida foi realizada no final do ano de 2006. Que perguntado ao depoente se mantinha relação de amizade com Eronasi, declarou: "mais ou menos". Que em nenhum momento o depoente partiu para cima dos acusados. Que nada arremessou contra os acusados. Que não efetuou nenhum tipo de ameaça para os acusados. Dada a palavra à Promotora de Justiça, para esclarecimentos, às perguntas que fez, assim lhe(a) respondeu: que foram efetuados 3 ou 4 tiros. Que a arma era do tipo revólver. Que o depoente, em decorrência dos tiros que recebeu, ficou 5 dias na UTI, e mais 6 dias internados em apartamento. Que a internação foi realizada no Hospital Socorrão no Município de Imperatriz-MA. Que precisou ser retirado desta cidade, que ainda possui um projétil alojado em seu cervical 2. Que possui sequelas na boca, em virtude dos tiros recebidos. Que perdeu os dentes do lado direito do maxilar inferior e superior. Que os tiros ouvidos pelo depoente atingiram a Lilian, que também foi socorrida em Imperatriz e também apresenta sequelas. Que a Lilian foi atingida por três tiros. Na boca, braço e um raspando os seios. Que não está sendo ameaçado pelos acusados (...)”.

Desse modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Observa-se que a confissão dos réus de que praticaram os atos, ainda que em legítima defesa, soa de forma uníssona com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, formando a convicção dos jurados pela prática dos delitos, porém, não em caso de legítima defesa.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri as versões do crime, constante da instrução criminal. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelos réus, baseada na alegação de legítima defesa e na ausência de
animus necandi
, não foi acatada. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida, deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJDFT. Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART.121, §2º, I, CP - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - SENTENÇA MANTIDA.

-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

-Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.

-A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a qualificadora de motivo fútil não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.006142-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Dessa forma, existindo nos autos provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não podem prosperar as alegações dos apelantes.

2. Quanto ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima com a desclassificação para o delito de homicídio simples:

Alegam as defesas dos apelantes que deve ser desclassificado o crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples para o réu
Eronasi Guimarães Varão
, contra ambas as vítimas. E para o réu
Gutembergue Rocha de Jesus
, o afastamento das qualificadoras para o delito de homicídio, bem como a alegação de ausência de laudo médico demonstrando a incapacidade por mais de trinta dias e deformidade permanente, quanto ao delito de lesão corporal grave.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, dispostas em qualquer fase da instrução penal.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Resta improcedente, portanto, o pleito anulatório, sob a tese de decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação dos apelantes em tela.

Argui, ainda, a defesa, a inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
Eronasi Guimarães Varão
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida das vítimas, acrescentando que não houve motivo fútil nem recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há comprovação de que a vítima devia R$150,00 (cento e cinquenta reais) para a genitora de
Eronasi Guimarães Varão
, e verifica-se de plano que toda a discussão se deu em torno de uma desavença que iniciou pela dívida.

No caso em questão, a meu ver, a intenção dos agentes, além de surpreenderem as vítimas em praça pública após a saída de uma festa, tratou-se de dívida no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), demonstrando o desvalor que se tem pela vida humana, por parte dos acusados.

Da mesma forma, a alegação de Gutembergue de que não há nos autos prova da lesão causada à vítima Lilian dos Santos Marinho, não prospera, vez que restou sim, suficientemente provado, tanto em laudo pericial, assinado pela Dra Carmen Aragão (ID 13582063), de que haveria sim incapacidade para as ocupações por mais de 30 (trinta) dias, bem como pelo depoimento da própria vítima informando que precisou fazer mais de 05 (cinco) cirurgias, e ainda, precisou mudar de cidade por um ano, para uma reconstrução facial, tendo em vista que o disparo de arma de fogo atingiu-lhe no maxilar, conforme verifica-se pelo depoimento da vítima Lilian dos Santos Marinho, constante na própria mídia do Tribunal do Júri.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação aos crimes em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA -BASE - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO.

-Não se conhecer do pedido contido no recurso que se sustentam teses não debatidas em plenário e, portanto, que não foram submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de supressão de instância e de usurpação de competência constitucionalmente prevista

-Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras.

-Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular.

-Para que se possa desclassificar o delito de homicídio para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada.

-Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base.

-Diante do quantum da pena, mantém-se o regime prisional fechado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.20.006220-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação, pelo que julgo improvido o apelo nesse ponto.

3. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena:

Aduzem os apelantes, ainda, caso rechaçada a tese supra esposada, a ocorrência de
erro in judicando
por ocasião da fixação da pena-base, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requerem, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal,
com a consequente
aplicação da pena em concreto abaixo do mínimo legal
.

Essas teses também não merecem prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 13582074):

“(...)
Passo a realizar a dosimetria da pena dos réus, o que faço de maneira individualizada, e em observância aos princípios informativos nos artigos 59 e 68, do CPB.

RÉU GUTEMBERG ROCHA DE JESUS

Em relação à vítima LEONARDO DE SOUZA SILVA, sua culpabilidade é normal à espécie; é primário; conduta social e personalidade não foram apuradas no processo; os motivos se referem a cobrança de uma dívida devida por Leonardo à mãe do acusado Eronasi, sendo que diante da desproporcionalidade de sua conduta, tal circunstância deverá ser valorada em seu desfavor; no que diz respeito às circunstâncias, são desfavoráveis ao réu, uma vez que seguiu a vítima até um local em que pudesse praticar o delito, o fazendo por volta das 4h da madrugada, momento em que se tornou mais fácil a execução do crime. No que diz respeito às consequências do crime, foram graves, uma vez que a vítima ficou internada vários dias na UTI, tendo a agressão deixado sequelas na vítima até os dias atuais; a vítima não concorreu para o crime.

Destarte, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à vítima LILIAN DOS SANTOS MARINHO, sua culpabilidade é elevada, uma vez que nem ao menos conhecia a vítima, sendo intensa a reprovabilidade de sua conduta; é primário; conduta social e personalidade não foram apuradas no processo; os motivos se confundem com o motivo fútil, deixando de ser valorada neste momento em seu desfavor; no que diz respeito às circunstâncias, são desfavoráveis ao réu, uma vez que seguiu a vítima até um local em que pudesse praticar o delito, o fazendo por volta das 4h da madrugada, momento em que se tornou mais fácil a execução do crime. No que diz respeito às consequências do crime, foram graves, uma vez que a vítima, além de ter ficado vários dias internados em uma UTI, necessita até hoje de cirurgias reparadoras para corrigir os danos que lhe foram causados pelo réu; a vítima não concorreu para o crime.

Destarte, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não incide circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CPB (tentativa), sendo que, à vista do iter criminis percorrido, onde se constata que se aproximou bastante da consumação do delito, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03.

Culpabilidade normal à espécie. É primário. Conduta social e personalidade não foram apuradas nos autos. Os motivos não foram esclarecidos. Circunstâncias e consequências não lhe são desfavoráveis.

A vítima não colaborou para a prática do crime.

Destarte, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em vista do previsto no artigo 69, do CPB, somo as penas anteriormente dosadas e passo a fixá-la em 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva, concreta e final.

RÉU ERONASI GUIMARÃES VARÃO

Em relação à vítima LEONARDO DE SOUZA SILVA, sua culpabilidade é normal à espécie; é primário; conduta social e personalidade não foram apuradas no processo; os motivos se confundem com o motivo fútil, não sendo valorada neste momento em desfavor do réu para se evitar a ocorrência do bis in idem; no que diz respeito às circunstâncias, são desfavoráveis ao réu, uma vez que seguiu a vítima até um local em que pudesse praticar o delito, o fazendo por volta das 4h da madrugada, momento em que se tornou mais fácil a execução do crime. No que diz respeito às consequências do crime, foram graves, uma vez que a vítima ficou internada vários dias na UTI, tendo a agressão deixado sequelas na vítima até os dias atuais; a vítima não concorreu para o crime.

Destarte, fixo a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Incide a circunstância prevista no artigo 65, I, do CPB (menor de 21 anos na data do fato), motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano, e passo a fixa-la em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CPB (tentativa), sendo que, à vista do iter criminis percorrido, onde se constata que se aproximou bastante da consumação do delito, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação à vítima LILIAN DOS SANTOS MARINHO, sua culpabilidade é elevada, uma vez que nem ao menos conhecia a vítima, sendo intensa a reprovabilidade de sua conduta; é primário; conduta social e personalidade não foram apuradas no processo; quanto aos motivos, o crime foi praticado para garantir a impunidade e ocultação do crime praticado em desfavor da vítima Leonardo de Souza Silva, devendo ser valorada em desfavor do réu; no que diz respeito às circunstâncias, são desfavoráveis ao réu, uma vez que seguiu a vítima até um local em que pudesse praticar o delito, o fazendo por volta das 4h da madrugada, momento em que se tornou mais fácil a execução do crime. No que diz respeito às consequências do crime, foram graves, uma vez que a vítima, além de ter ficado vários dias internada em uma UTI, necessita até hoje de cirurgias reparadoras para corrigir os danos que lhe foram causados pelo réu; a vítima não concorreu para o crime.

Destarte, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Incide a circunstância prevista no artigo 65, I, do CPB (menor de 21 anos na data do fato), motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano, e passo a fixa-la em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CPB (tentativa), sendo que, à vista do iter criminis percorrido, onde se constata que se aproximou bastante da consumação do delito, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03.

Culpabilidade normal à espécie. É primário. Conduta social e personalidade não foram apuradas nos autos. Os motivos não foram esclarecidos. Circunstâncias e consequências não lhe são desfavoráveis.

Vítima não colaborou para a prática do crime.

Destarte, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em vista do previsto no artigo 69, do CPB, somo as penas anteriormente dosas e passo a fixa-la em 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena esta que torno definitiva, concreta e final, face a ausência de circunstâncias que possa modificá-la (...)
”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes pouco afastadas do mínimo legal, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime
.
Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para as 08 (oito) circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Nesse sentido, destaco que a valoração negativa da culpabilidade restou desfavorável apenas à vítima Lilian dos Santos Marinho, que não fazia parte da desavença que o réu
Eronasi Guimarães

Varão
tinha com a vítima Leonardo de Souza Silva, bem como não representava qualquer ameaça aos réus no momento do crime. Assim restou justificada a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Vejamos:

“(...)
Em relação à vítima LILIAN DOS SANTOS MARINHO, sua culpabilidade é elevada, uma vez que nem ao menos conhecia a vítima, sendo intensa a reprovabilidade de sua conduta (...)”.

Não há, assim, que se falar em ausência de justificativa para a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Em relação às
circunstâncias e consequências do crime,
não os favorecem, visto que, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante, o delito foi
“no que diz respeito às circunstâncias, são desfavoráveis ao réu, uma vez que seguiu a vítima até um local em que pudesse praticar o delito, o fazendo por volta das 4h da madrugada, momento em que se tornou mais fácil a execução do crime. No que diz respeito às consequências do crime, foram graves, uma vez que a vítima ficou internada vários dias na UTI, tendo a agressão deixado sequelas na vítima até os dias atuais; a vítima não concorreu para o crime”,
justificativa suficiente para ambos os acusados.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que suas penas-base foram fixadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão para
Gutembergue Rocha de Jesus
e 17 (dezessete) anos de reclusão para
Eronasi Varão
, com relação a vítima Lilian dos Santos Marinhos, isto é, no patamar médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio simples vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

O mesmo se depreende, com relação a vítima Leonardo de Souza Silva.

Portanto, o simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável – devidamente fundamentada – já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) - (Grifei)

TJPA - Súmula nº 23 A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

3. Do aumento do
quantum
da causa de diminuição de pena da forma tentada.

Da terceira fase do cálculo penal:

Almejam as defesas a minoração da reprimenda na fração de 2/3 (
dois terços
), em face do reconhecimento do crime
tentado
.

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o
quantum
da diminuição referente ao crime
tentado
(artigo 14, parágrafo único, do Código
Penal
) é aferir as fases do
iter criminis
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, os agentes percorreram todo o
iter crimes
, chegando a deixar o local do crime com as vítimas atingidas pelos disparos.

Assim, escorreita se mostrou a
redução
da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

Nesta senda de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - VÍTIMA QUE, EMBORA TENHA SIDO OUVIDA APENAS NA FASE POLICIAL, DESCREVEU COM DETALHES AS CONDUTAS EMPREGADAS PELO ACUSADO JUNTAMENTE COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO E RESTOU CORROBORADA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS PRESTADAS EM JUÍZO - VALIDADE E RELEVÂNCIA - DISCURSO DIVERGENTE DO RÉU ISOLADO NOS AUTOS – 2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CABIMENTO – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE INOCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADA DO AGENTE, QUAL SEJA, REAÇÃO DA VÍTIMA – 3. FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA –
Exasperação em patamar superior ao critério puramente matemático de 1/6 (um sexto), por vezes sugerido pelo stj - Fundamentação específica presente - Ausência de desproporcionalidade - 4. pleito de moDIficação DO QUANTUM de diminuição da pena decorrente da tentativa de 1/2 para 2/3 – inviabilidade – fundamentação concreta quanto ao transcurso do iter criminis
– 5. REQUERIMENTO SUCESSIVO DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE - CONDENADO MULTIRREINCIDENTE (ART. 33, §2º, “B”, CP) - sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Criminal - 0001109-27.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - J. 24.01.2022)

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP). REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA ?A?. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-02-28).

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023